Tribunal: STF
Processo: ARE 1507758
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.270/2015. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O ESTADO E SUAS AUTARQUIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.

A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa/contraditória porque não apreciou a questão da ilegitimidade ad causam e ad processum da Fazenda Estadual, conforme sustentado nas contrarrazões e contraminuta ao recurso extraordinário. Afirma que em todo o processo de conhecimento o DER sempre foi defendido por seus procuradores. Aponta, todavia, que a “apelação de extinção da execução (fls. 971/990) foi em nome do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 8 de novembro de 2018, apenas subscrita pelo procurador do estado”. Afirma que em dado momento processual, em especial, após o DER ser intimado do acórdão que negou provimento à sua apelação, a Fazenda Estadual “passou a peticionar como parte e não como representante do DER”. Expõe que o DER “apesar de ter sido intimado do v. Acórdão/despacho denegatório não interpôs qualquer recurso”, de modo que o apelo extremo com agravo interposto pela Fazenda Estadual deve ser julgado deserto. Requer o acolhimento dos declaratórios para reconhecer “a nulidade absoluta, omissão/contradição do julgado”.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.

Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.

Analisados os autos, verifica-se que a contestação à inicial foi oferecida pela Procuradoria Jurídica do DER (id: 6905a376), ao passo que a apelação foi interposta pela Procuradoria Geral do Estado em defesa da autarquia (id: 54b2e30a). No entanto, verifica-se que as contrarrazões à apelação apresentadas pela apelada, ora embargante, nada alegaram acerca da ilegitimidade ad causam da Fazenda Pública (id: cfb0cd40).

Noutro momento processual, observa-se que o DER interpôs recurso especial (id: ae260352), enquanto a Procuradoria Geral do Estado encarregou-se de interpor recurso extraordinário e o respectivo agravo (id: 782e4e00 e 24f38de7), ocasiões nas quais foram apresentadas contrarrazões e contraminuta pela recorrida, alegando, agora, a ilegitimidade da Fazenda em suas preliminares (id: b278bf4b e 1cca9263).

Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, constata-se que a Lei Complementar n° 1.270, de 25 de agosto de 2015 — Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo —, assim dispõe a respeito das atribuições da Procuradoria, entre outras:

“Artigo 3° - São atribuições da Procuradoria Geral do Estado, sem prejuízo de outras que lhe forem outorgadas por normas constitucionais e legais:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas;
II - exercer, com exclusividade, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso I deste artigo;
Artigo 7° - Além das competências previstas na Constituição Estadual e em lei, cabe ao Procurador Geral: (...)
XI - receber citações e notificações nas ações propostas contra o Estado e suas autarquias;
Artigo 38 - A Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília atuará nos processos judiciais e administrativos de interesse do Estado e de suas autarquias, em tramitação nos órgãos e tribunais sediados na Capital Federal.”  (https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1270-25.08.2015.html)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões/contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame, visto que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo possui, por lei, atribuições para representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, bem como receber citações e notificações nas ações propostas contra o Estado e suas autarquias, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ad causam ou ad processum.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 

Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente